Tribunal: TJSP
Processo: 2142142-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que em despacho saneador, rejeitou a preliminar de ilegitimidade de parte e alterou parcialmente a decisão liminar. Preliminar de ilegitimidade passiva corretamente rejeitada. Réu que reconhece o entabulado com o autor. Alegação de fato superveniente que não merece conhecimento, vez que não analisado pelo Juízo de 1o grau. Demais questões,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que em despacho saneador, rejeitou a preliminar de ilegitimidade de parte e alterou parcialmente a decisão liminar. Preliminar de ilegitimidade passiva corretamente rejeitada. Réu que reconhece o entabulado com o autor. Alegação de fato superveniente que não merece conhecimento, vez que não analisado pelo Juízo de 1o grau. Demais questões, notadamente quanto à totalidade da área, que serão analisados, oportunamente pelo Juízo a quo. Multa diária (astreintes) que comporta redução para patamar dentro dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Observação quanto à determinação de expedição de ofício à delegacia de polícia e óbice de novas cabeças de gado pelo requerido. Decisão parcialmente reformada, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2142142-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Capão Bonito, em que é agravante JOAQUIM SILVA
PEDROSO, é agravado ANTONIO IANNI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142142-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2142142-95.2020.8.26.0000 – Capão Bonito
Agravante: Joaquim Silva Pedroso
Agravada: Antonio Ianni
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43408)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição
contra decisão que em despacho saneador,
rejeitou a preliminar de ilegitimidade de parte e
alterou
parcialmente
a
decisão
liminar.
Preliminar de ilegitimidade passiva corretamente
rejeitada. Réu que reconhece o entabulado com o
autor. Alegação de fato superveniente que não
merece conhecimento, vez que não analisado pelo
Juízo de 1o grau. Demais questões, notadamente
quanto
à
totalidade
da
área,
que
serão
analisados, oportunamente pelo Juízo a quo.
Multa diária (astreintes) que comporta redução
para patamar dentro dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Observação quanto à determinação de expedição
de ofício à delegacia de polícia e óbice de novas
cabeças
de
gado
pelo
requerido.
Decisão
parcialmente reformada, com observação.
Agravo de instrumento parcialmente provido, com
observação.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/10)
interposto por Joaquim Silva Pedro contra a decisão (fls. 13/19) proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Judicial da Comarca de Capão Bonito
que, nos autos a ação de manutenção de posse c.c. declaratório de
reconhecimento de arrendamento rural, ajuizada por Antonio Ianni contra ele,
em despacho saneador, rejeitou a preliminar de ilegitimidade de parte e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142142-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
alterou parcialmente a decisão liminar. Inconformado, tece considerações
sobre os fatos e andamento processual. Assevera sobre a ilegitimidade passiva
do agravante. Discorre sobre o fato superveniente. Diz já transcorreu o prazo
de 06 meses estabelecido no Estatuto da Terra, trazido à colação pelo
agravado na notificação por ele encaminhada. Discorre sobre a falta de
apreciação de documentos trazidos com a contestação, notadamente quanto à
área total das pastagens existentes na propriedade. Assevera sobre a aplicação
da multa diária. Diz que o valor fixado se apresenta totalmente fora do
contexto de razoabilidade. Postula o provimento do agravo de instrumento,
nos termos que menciona.
Por
despacho
antecedente,
concedido
efeito
suspensivo apenas para obstar o encaminhando de eventual ofício à delegacia
de polícia para instauração de inquérito policial e para observar que, por ora,
a proibição ao requerido Joaquim de inserir novas cabeças de gado (idem
“d”), deve se ater a manutenção de posse ao requerente (item “a”) e
reintegração ao requerente (item “c”), ou seja, a totalidade de 15 alqueires.
Devidamente intimada, a parte contrária não
apresentou contraminuta, conforme certidão de fls. 146.
É a essência do relatório.
De pronto, a questão devolvida a respeito do fato
superveniente não merece ser conhecida, vez que ainda não analisado pelo
Juízo de 1o grau, o que impede qualquer manifestação desta 2a instância, sob
pena de supressão de um grau de jurisdição.
Relativamente à ilegitimidade passiva, com razão o
Magistrado de 1o ao afastar a preliminar, vez que reconhecidamente o réu, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142142-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
agravante, entabulou com o autor a utilização da propriedade.
Ainda que defenda a tese de que sempre agiu em
nome de seu filho, verdadeiro possuidor da área, reconhece que firmou toda a
negociação com o autor, além de reconhecer a introdução de cabeças de
gados na área objeto da possessória: Ora, se na totalidade da área objeto
deste possessória, como vem plenamente provado, cabem 180 cabeças de
animais e, hoje ali existem 32 cabeças pertencentes ao requerente, qual o
problema do requerido introduzir na área outros animais, podendo, para
tanto promover a compra de quantidade superior a 100 cabeças, que em
nada prejudicaria a parte ocupada pelos animais do requerente, muito
porque, a área é dividida em vários piquetes (fls. 117, E-Saj de 1o grau).
De nenhum proveito, ademais, a notícia do
ajuizamento e julgamento da ação de usucapião (fls. 127/132), cuja sentença
fora proferida após o ajuizamento desta ação, vez que a declaração do
domínio em nome do filho do agravante não afasta legitimidade do agravante
quanto ao negócio havido com o agravado.
Com relação à área total da pastagem, vê-se que a
decisão agravada, em caráter não exauriente, apenas decidiu sobre 15
alqueires, a serem ocupados pelo autor, até posterior decisão final, de forma
que os documentos e questões devolvidas pelo agravante certamente serão
analisados pelo Juízo, oportunamente.
O que se vê, portanto, é que a decisão agravada
apenas, com vistas a equilibrar a distribuição e permitir aos animais espaço
similar para pastagem, concedeu ao agravado a manutenção dos atuais 8
alqueires e reintegração de outros 7 alqueires de pastos, de modo a permitir
ao gado maior espaço para pastagem e equalizar a proporção com o
requerido, ou seja, entendeu o Magistrado, que neste momento, não se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142142-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
possível a imediata reintegração ao requerente.
Despicienda, portanto, a discussão, neste momento,
sobre a totalidade da área de pastagem, até porque o agravante já se encontra
ocupando grande parte da área, inclusive com 130 cabeças de gado (fls. 220,
E-Saj de 1o grau).
No mais, quanto à multa diária em caso de
descumprimento, o valor fixado/limite constante da decisão combatida em R$
20.000,00 (vinte mil reais), limitada a R$ 400.000,00, afasta-se dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, tanto mais diante do pedido do
próprio autor, na exordial, para que seja condenada a requerida a não fazer
novos esbulhos e turbações, sob pena de pagamento de multa no importe de
R$ 1.000,00 (fls.11, E-Saj de 1o grau). Dessa forma, frise-se, de rigor a
redução da multa diária, em caso de descumprimento, para R$ 1.000,00,
limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Há
que
se
observar,
por
fim,
apresentar
desnecessária, por ora, a expedição de ofício à Delegacia de Polícia para
instauração de inquérito policial, até porque já fixação de multa diária, em
caso de descumprimento da determinação judicial, multa que poderá ser
revista, se verificado que o valor se tornou insuficiente, nos termos do artigo
537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil.
Nem há se falar em proibição do agravante de inserir
na propriedade novas cabeças de gado, desde que respeitada a
manutenção/reintegração dos 15 alqueires ao agravado, nos termos
determinados pelo Magistrado de 1o grau.
Destarte, a decisão interlocutória comporta parcial
reforma, para reduzir a multa diária para R$ 1.000,00 até o limite de
50.000,00, com observação, nos termos supramencionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142142-95.2020.8.26.0000 -Voto no
6
No remanescente, a decisão agravada fica mantida,
nos termos em que proferida, mais pelo aqui expendido.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao agravo de
instrumento, com observação.
Mario A. Silveira
Relator